Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. LEI N. 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1095 DO STJ. LEILÕES NEGATIVOS. ADJUDICAÇÃO A FAVOR DO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO.
1. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em razão do inadimplemento do devedor deve seguir o procedimento peculiar da Lei 9.514/97, porque específico e posterior ao CDC.
2. A aplicabilidade do procedimento especial da Lei 9.514/94 depende da comprovação do registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, do inadimplemento do fiduciante e da sua adequada constituição em mora. Tema 1095/STJ.
3. A declaração do oficial do cartório de imóveis, no sentido de que a devedora fiduciante foi notificada do débito, em voz alta, e, portanto, pessoalmente, é dotada de fé pública e suficiente à comprovação da constituição da mora.
4. O procedimento especial da Lei n. 9.514/97 prevê em caso de mora a possibilidade de purgação (art. 26, § 1o), e, não sendo efetuado o pagamento no prazo, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (art. 26, § 7o), que promoverá a alienação do imóvel e, não sendo arrematado, será extinta a dívida e o credor exonerado da obrigação de entregar ao devedor qualquer importância a sobejar, inclusive de indenizar eventuais benfeitorias (art. 27, caput, §§ 1o, 2o e 5o).
5. O afastamento da obrigação de restituir qualquer quantia à adquirente torna prejudicada a discussão sobre a apuração dos haveres.
6. Incabível a condenação da fiduciante ao pagamento das despesas inerentes à alienação, incluindo as cartorárias e as decorrentes com a publicação dos editais, os honorários de leiloeiro e ITBI, pois, adjudicado o imóvel, ficou extinta toda a dívida.
7. A taxa de ocupação visa compensar o proprietário pelo tempo em que esteve privado da posse do imóvel, de sorte que deve incidir desde a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.
8. A reparação pela privação do bem deve ser integral, não podendo ser reduzida, mormente porque o valor da taxa é definido por lei especial.
9. A reparação dos danos morais pressupõe violação a um dos atributos da personalidade.
10. Negou-se provimento aos recursos da devedora e o da credora interposto na ação possessória. Deu-se provimento ao recurso da credora interposto na ação de resolução do contrato c/c perdas e danos.